Tribunal: TJDFT
Processo: 0717359-78.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSENTE. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO A QUO. CONCLUSÃO DO SERVIÇO OU CESSAÇÃO DO MANDATO. DECISÃO NÃO ALTERADA.
1. Não há que se falar em cerceamento de defesa quando o julgador entende desnecessária a produção de prova para a verificação da situação fática cogitada, mormente quando já existem nos autos documentos suficientes ao desate da lide, conforme art. 370 do CPC.
2. O termo a quo para a contagem da prescrição quinquenal relativa à cobrança de honorários ocorre com a conclusão do serviço ou a cessação do contrato ou mandato, nos termos do art. 206, §5o, inciso II, do CC.
3. Em relação ao processo de inventário do companheiro da Apelada, como não houve contrato escrito, deve-se considerar a data de revogação do mandato para caracterizar o fim da prestação dos serviços, no caso abril de 2012, tendo em vista a contratação de novos advogados.
4. Sendo incontroverso o fim da prestação dos serviços do Apelante em abril de 2012, a propositura de demanda de arbitramento de honorários em 17.05.2022, mais de 10 (dez) anos depois da revogação do mandato, não merece ser acolhida diante da incidência da prescrição quinquenal, nos termos do art. 206, §5o, inciso II, do CC.
5. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.